Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-29.2017.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000593-29.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ONAIR OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 703.791.061-91 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV DO CPC) – AFIRMAÇÃO DE INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, § 1o DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Descabe a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, caso em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO no 0000593-29.2017.8.11.0106 – Classe 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. no 593-29.2017.8.11.0106), ajuizada pelo apelante contra ONAIR OLIVEIRA DE MORAIS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de endereço válido para a citação da parte ré (Id. 111920452)

O Banco sustenta que em todas as oportunidades se manifestou no processo, razão pela qual,
“não há que se falar de inercia de sua parte, porquanto esta tomou todas as providências para o andamento do feito”,
além disso diligenciou na busca de endereços para a localização do réu em várias oportunidades, mas não logrou êxito em suas buscas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a inexistência de intimação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ingressou com a ação de cobrança em razão da inadimplência do apelado no valor de R$ 69.798,16 pelo uso e não pagamento dos cartões de crédito administrados pela instituição financeira.

Em sua petição inicial informou o endereço para localização do apelado, mas não conseguiu êxito na localização deste e, desde o ingresso da ação tem buscado endereços válidos para a continuação dos atos processuais.

Em 1.02.2021 o Banco informou um novo endereço para a localização do réu e requereu a expedição de carta de citação (Id. 111919038), mas foi certificado pela secretaria
“a impossibilidade de seu cumprimento tendo em vista a dificuldade dos Correios entregarem correspondência no endereço declinado pela parte requerente (..) que precisa ser mais específico para o cumprimento da diligência e não o fez”
(Id. 111919045).

Em 28.7.2021 o magistrado determinou a intimação da parte autora/apelante para
“apresentar dados complementares para a citação do requerido, sob pena de indeferimento da inicial”
(Id. 111919046) e o Banco requereu a busca de novos endereços nos sistemas BACENJUD e INFOJUD (Id. 111919048), mas o Juízo indeferiu o pedido determinando prazo de 10 dias para que o Banco impulsionasse o processo,
“apresentando as informações necessárias a viabilizar a citação do requerido, sob pena de extinção do feito”
(Id. 111919049).

Em 9.9.2021 o Banco informa que não possui maiores informações sobre o endereço apresentado, motivo pelo qual reitera o pedido de buscas nos sistemas, contudo em 23.9.2021 sobreveio a sentença de extinção do feito nos seguintes termos:

O artigo 320 do Código de Processo Civil é rigoroso ao dispor que a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos necessários para sua propositura.

(...)

No caso dos autos, resta obscuro o endereço do requerido para sua devida citação, obstando assim a continuidade do feito

Cumpre-nos registrar que, conforme reverberado, instada por diversas oportunidades, limita-se a autora em requerer a adoção de diligências por este juízo, sem, contudo, comprovar que esgotou os meios de pesquisa.

Para melhor destaque, reproduzo o trecho do petitório retro apresentado.

“[...] que não possuímos maiores informações a respeito do endereço informado na petição, uma vez que o sistema interno disponibiliza apenas o que já foi informado.”

Ocorre que a requerente possui informações hábeis para lhe propiciar buscas em órgãos privados, deixando, contudo, de o fazer.

Tão logo, não logrando êxito a autora em comprovar o esgotamento de todos os meios para a localização do endereço do requerido, e, a extinção do feito é medida de rigor

Por todo o exposto, julgo o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço atento ao artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, dado pela redação da Lei n° 13.105/2015.

Analisando os autos observa-se que o Banco/apelante informou, além do constante na petição inicial, 6 outros endereços para a realização da citação do réu sem, contudo, obter êxito em sua localização.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser intimada pessoalmente para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC/2015, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, não vejo que o Banco/apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relápsia atribuível ao Banco/apelante.

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1o, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias.

No presente caso, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se o prosseguimento do feito, permitindo-se ao Banco que se manifeste sobre a negativa de citação do réu, e requeira o que de direito.

Posto isso, provejo o apelo, fazendo-o para reformar a r. sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Custas “
ex lege
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022